Tribunal: TJSP
Processo: 2271008-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGURO - Ação de Cobrança - Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária à agravante – Elementos dos autos que evidenciam a hipossuficiência declarada, autorizando a concessão do benefício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271008-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
VANESSA NOGAROL LIMA, é agravado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271008-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.114
2
VOTO No 15.114
Agravo de instrumento no 2271008-24.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Caetano do Sul 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Agravante: Vanessa Nogarol Lima
Agravado: Bradesco Vida e Previdência S/A
SEGURO - Ação de Cobrança - Insurgência contra decisão
que negou as benesses da assistência judiciária à agravante
Elementos dos autos que evidenciam a hipossuficiência
declarada, autorizando a concessão do benefício Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, tirado contra decisão que, em ação de
cobrança, indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora.
Busca a agravante a reforma da decisão.
Afirma que “ foi demitida e não tem mais a renda que auferia
anteriormente... e agora foi a zero... faz jus aos benefícios da
justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais... a declaração de insuficiência econômica
constante dos autos, os comprovantes de rendimentos e
despesas por si só possibilitam a concessão dos benefícios da
Justiça gratuita... os valores pleiteados... não descaracterizam a
alegada hipossuficiência financeira sustentada...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271008-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.114
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Em princípio, desnecessário desencadear o
contraditório, pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à
parte contrária.
O presente recurso admite provimento, em que
pese o entendimento manifestado pela I. Juíza prolatora da
decisão agravada.
A
prestação
da
justiça
gratuita
aos
necessitados é matéria constitucionalmente prevista, e a sua
concessão encontra regramento no Código de Processo Civil,
que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica,
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
...
Art.
99.
O
pedido
de
gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271008-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.114
4
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
...
§2o O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos
elementos
que
evidenciem
a
falta
dos
pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§3o Presume-se verdadeira a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Nesta esteira, parece claro que a legislação de
regência optou por atribuir presunção relativa de veracidade à
declaração de hipossuficiência prestada pela parte, devendo, ao
menos a princípio, prevalecer tal presunção.
No caso dos autos, a agravante ao distribuir a
ação firmou declaração de hipossuficiência e formulou pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cumprindo
determinação judicial, apresentou aos autos cópia de suas
últimas declarações de renda, extratos bancários e fatura de
cartão de crédito, de onde se infere, ser enfermeira e ter
declarado, tão somente, a propriedade de um veículo automotor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271008-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.114
5
financiado.
Todavia, neste recurso afirmou ter sido
demitida, encontrando-se sem renda.
Assim, não nos parece que as razões em que
se pautou o juízo para o indeferimento do pedido (“os elementos
trazidos aos autos se revelam incompatíveis com a alegação de
que a autora não dispõe de capacidade econômica para arcar
com o recolhimento das custas e despesas processuais”) sejam
suficientes a concluir que a agravante possua condição
financeira que lhe permita arcar com as custas e despesas do
processo, sem prejuízo próprio ou da família.
Nesta esteira, com base nos elementos
existentes nos autos, o caso é de concessão da justiça gratuita
pleiteada.
Observa-se, por pertinente, a possibilidade
prevista no art. 100 do Código de Processo Civil, da parte
contrária impugnar o benefício e, caso o mesmo venha a ser
revogado, a aplicabilidade das consequências expressamente
contempladas no parágrafo único do mesmo artigo.
Destaca-se, por fim, que a impugnação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271008-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.114
6
termos do art. 337, XIII, do Código de Processo Civil, poderá ser
feita quando da apresentação da resposta, como preliminar da
contestação, razão pela qual, a decisão ora proferida não é capaz
de causar prejuízo à parte contrária.
Por estas razões, dou provimento ao recurso,
com observação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura digital)